Tribunal: TJES
Processo: 0003848-36.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Alienação Fiduciária; Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003848-36.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONTE SIAO GRANITOS IMP. E EXP. LTDA
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Monte Sião Granitos Importação e Exportação Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de cédula de crédito bancário em virtude de prescrição c/c pedido de cancelamento de alienação fiduciária e reparação por cobrança indevida e danos morais, ajuizada em face de Sicoob Norte – Cooperativa de Crédito Norte do Espírito Santo. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executória do crédito representado pela cédula de crédito bancário nº 33571-4, mas julgou improcedentes os pedidos de extinção da obrigação, cancelamento da garantia fiduciária, indenização e redistribuição dos ônus sucumbenciais. A parte autora, ora apelante, pugna pela reforma parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória acarreta a extinção da obrigação principal e acessória, inclusive o cancelamento da alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada após o prazo prescricional caracteriza cobrança indevida passível de reparação por danos morais e repetição em dobro; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, diante da procedência parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar os termos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente expostos, conforme autorizado pelos arts. 1.010 e 1.013, §1º, do CPC e pela jurisprudência consolidada.

4. A cédula de crédito bancário comporta duas pretensões distintas: a executória, regida por prazo prescricional trienal com base no art. 70 da LUG, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004; e a de cobrança pela via da ação de conhecimento ou monitória, sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória obsta a execução do título extrajudicial, todavia, não acarreta a extinção da obrigação principal, tampouco autoriza o cancelamento da garantia fiduciária, que se submete a procedimento específico disciplinado pelos arts. 26 e seguintes da Lei nº 9.514/97.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério da sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, sendo devidos integralmente pela parte autora quando apenas parte ínfima de um dos pedidos é acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário não extingue a obrigação principal nem enseja, automaticamente, o cancelamento da alienação fiduciária.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória obsta a execução do título extrajudicial, todavia, não acarreta a extinção da obrigação ou a inexigibilidade do crédito.

3. A sucumbência mínima da parte ré autoriza a condenação integral da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 184, 206, §5º, I, e 1.499, I; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 1.010 e 1.013, §1º; Lei nº 10.931/04, art. 44; Lei nº 9.514/97, arts. 26 e seguintes; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.09.2021; TJES, Ap. Cív. nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0032592-03.2017.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do recorrido, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante observa o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, ao deduzir pedido de reforma parcial da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de cancelamento da alienação fiduciária, na qualidade de obrigação acessória, bem como para que sejam julgados procedentes os pedidos de reparação por cobrança indevida e de indenização por danos morais, além de que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No
mérito
, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MONTE SIÃO GRANITOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de cédula de crédito bancário em virtude de prescrição c/c cancelamento de alienação fiduciária ajuizada pela ora recorrente em desfavor de
SICOOB NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte a pretensão autoral, para pronunciar a prescrição da pretensão executória do débito encartado na cédula de crédito bancário nº 33571-4, julgando, de outro lado, improcedente o pedido declaratório de extinção da obrigação e da propriedade fiduciária de titularidade da ré, sob o fundamento de que a prescrição cambial não inibe a propositura de ação de conhecimento, cujo prazo prescricional é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I, do CC.

Em suas razões (fls. 197/206), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, nos capítulos em que a pretensão autoral fora julgada improcedente, sustentando, para tanto, que (i) o cancelamento da alienação fiduciária, na qualidade de obrigação acessória, é consequência lógica do reconhecimento da prescrição, por força dos arts. 184 e 1499, I, do CC; (ii) reconhecida a prescrição, devem ser julgados procedentes os pedidos de reparação pela cobrança indevida e de indenização por danos morais; (iii) houve sucumbência recíproca, diante do reconhecimento da prescrição, sendo equivocada a imposição de ônus sucumbenciais somente em desfavor da recorrente.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal não merece acolhida.

Em primeiro lugar, porque, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a r. sentença reponta escorreita ao distinguir a prescrição da pretensão
executória
fundada em cédula de crédito bancário -
que é
trienal
, regida pelos arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra e 44 da Lei nº 10.931/04
- da prescrição da pretensão de
cobrança
da dívida líquida encartada no instrumento particular
- que se submete a prazo
quinquenal
, na forma do art. 206, §5º, I, do CC
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
. 4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
, REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DECLARADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada em Cédula de Crédito Bancário, a exequente deve observar o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, o qual indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários executados, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil. 2) O entendimento adotado na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 3)
O prazo quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/02) somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
(REsp 1940996 / SP). 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0032592-03.2017.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória
, ante o decurso do lapso
trienal
contado do vencimento da última parcela (11/06/2012 - fl. 29), em nada interfere na pretensão de
cobrança
do crédito encartado no instrumento particular, via ação monitória, por exemplo, que se submete ao prazo prescricional
quinquenal
.

Sob tal premissa, descabe cogitar de cobrança indevida com base na notificação extrajudicial contida às fls. 37/38 dos autos, datada de 13/11/2015, porquanto não prescrita a pretensão de cobrança do crédito encartado na cédula de crédito bancário, cuja última parcela venceu em 11/06/2012 (fl. 29).

Do mesmo modo, inviável acolher o pedido de cancelamento da garantia fiduciária, cuja afetação para pagamento do crédito observa procedimento próprio, estabelecido nos arts. 26 e seguintes da Lei nº 9.514/97.

Por fim, tampouco merece retoque a r. sentença quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, porquanto configurada a sucumbência mínima da parte requerida, ora apelada, na medida em que dos 5 pedidos formulados à exordial pela parte autora, ora recorrente, houve o acolhimento de parte ínfima de apenas um dos pedidos, que sequer impedem a cobrança do crédito, atraindo o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC,
in verbis
: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MONTE SIÃO GRANITOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 12% a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)